Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717864-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA BARCELAR JARDIM, LAILTON DE SOUSA MONTEIRO AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA PAES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Amélia Barcelar Jardim e Lailton de Sousa Monteiro contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de intimação das testemunhas arroladas (processo no 0704533-89.2024.8.07.0020, ID no 234300621). 2. Os agravantes noticiaram a perda do interesse e do objeto recursal, pois a audiência foi realizada em 13/8/2025 (ID no 75327596). 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Diante da perda do objeto e do interesse recursal, conforme destacado pelos agravantes no ID no 75327596, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto e do interesse recursal (CPC, art. 932, III). Retire-se de pauta. 8. Comunique-se à origem. 9. A falta de interesse recursal conduz ao imediato trânsito em julgado. 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO